Tribunal: TJDFT
Processo: 0746803-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reduzir de um salário-mínimo para 40% do salário-mínimo o valor da pensão paga à parte agravada. A agravante sustenta que a decisão se deu com base na quebra do seu sigilo bancário do ano de 2023, ocasião em que auferiu rendimentos suficientes, mas que essa realidade se alterou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença ou não dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada de urgência consistente em reduzir os alimentos fixados em favor da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. O art. 1.699 do Código Civil estabelece que, se sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz a exoneração, redução ou majoração do encargo.
5. A decisão de primeiro grau corretamente analisou os requisitos legais, concluindo que a alegada mudança na situação financeira do agravante deve ser comprovada mediante aprofundada análise probatória, que ocorrerá durante a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A alteração na capacidade financeira do alimentante deve ser comprovada mediante ampla dilação probatória, não sendo suficiente para a concessão de tutela de urgência a simples alegação de mudança na situação financeira.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código Civil, art. 1.694, § 1o, e art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1771883, 07080213120238070006, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1767160, 07224139120238070000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível.